Tribunal: TJPA
Processo: 0837026-75.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837026-75.2018.8.14.0301

APELANTE: MYLENE MAGALHAES MELO DE SOUSA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, MYLENE MAGALHAES MELO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0837026-75.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
LUCCA DARWICH MENDES
– OAB/PA N. 22.040

AGRAVADA:
MYLENE MAGALHAES MELO DE SOUSA

ADVOGADO:
CHRISTIANE DA SILVEIRA BARBOSA – OAB/PA N. 15.497

RELATOR:
DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REJEITADA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PLANO DE SAÚDE.

NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. COBERTURA DA DOENÇA E, POR CONSEGUINTE, DO TRATAMENTO
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

AGRAVO INTERNO

(Id. 14637041)

interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão monocrática

(Id. 14198942), que conheceu e proveu parcialmente o recurso de apelação por si interposto
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Dano Moral ajuizada
por
MYLENE MAGALHAES MELO DE SOUSA
, excluindo a multa aplicada no julgamento dos Embargos de Declaração (Id. 14198942)
.

Em suas razões recursais
(Id. 14637041)
, alega a agravante a impossibilidade de julgamento monocrático e o estrito cumprimento
das disposições da ANS, conforme previsão da Lei nº 9.961/2000, que exclui a obrigação da operadora de saúde de cobrir todo e qualquer tratamento indicado pelo médico assistente dos beneficiários.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID. 15045324).

Os autos foram redistribuídos e vieram-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Preliminar de impossibilidade de julgamento monocrático

Em que pese arguida no bojo das razões recursais, analiso a alegação de impossibilidade de julgamento monocrático como questão preliminar em razão de seu caráter de erro de procedimento.

Quanto à alegação de impossibilidade de julgamento monocrático, extrai-se da jurisprudência do STJ que a legislação processual (932 do CPC c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal (art. 133, XI, “d” do RI/TJPA) sem que isso importe em nulidade processual mormente porque possibilitada a interposição de recurso ao órgão colegiado.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022) – Grifei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1.
Não há qualquer irregularidade no acórdão recorrido quanto à possibilidade de julgamento monocrático, visto que esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. A contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e outros acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias. 3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento no sentido de que não ocorre a preclusão pro judicato em matéria probatória. Significa dizer que os princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado afastam o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz, sendo possível ao magistrado determinar a produção das provas essenciais à composição da lide. 4. Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1525948 SP 2019/0171563-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021) - Grifei

Além do que, havendo a interposição de recurso ao órgão colegiado, como ocorreu no caso concreto, afastada qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, ficando a alegada nulidade da decisão monocrática suprida com o julgamento colegiado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EREsp n. 1.581.224/SP, Segunda Seção, rel. min. Villas Bôas Cueva, DJe de 30/06/2021).

Assim, restou possibilitado no caso concreto, o julgamento monocrático, uma vez fundamentado em jurisprudência dominante acerca do tema.

Desse modo
, rejeito a preliminar.

Mérito

A controvérsia recursal gravita em torno da obrigação de fazer consistente na cobertura d
o medicamento
Enoxaparina 40mg (Clexane)
para tratamento de trombose gestacional venosa profunda
.

Não assiste razão à agravante.

Quanto ao argumento de
ausência de obrigatoriedade na cobertura
, observo que a relação estabelecida entre as partes tem natureza consumerista de trato sucessivo e, assim, deve ser interpretada de forma mais favorável ao consumidor para se aplicar as disposições da Lei n. 9.656/1998.

Não havendo exclusão do tratamento da doença que acomete a autora, impõe-se a cobertura do tratamento indicado por médico conveniado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM AUTISMO –
TRATAMENTO COM MEDICAMENTO ENOXAPARINA/CLEXANE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO – MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – DOENÇA COBERTA CONTRATUALMENTE – GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DA AGRAVADA – JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE – COBERTURA DEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não da negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, relativa ao fornecimento de medicamento para tratamento de saúde de beneficiário do plano em domicílio. 2.
Hipótese em que aautora/agravada é beneficiária de plano de saúde operado pela ora agravante, sendodiagnosticada com SÍNDROME DO ANTICORPO ANTIFOSFOLÍPIDE-SAAF (CID-10:D68.8), oportunidade em lhe foi prescrito para tratamento o medicamentoENOXAPARINA/CLEXANE 60mg injetável de 12/12hs. 3. Havendo expressa indicação do profissional médico que assiste a paciente, abusiva se revela a negativa de cobertura de custeio de tratamento pela operadora de plano de saúde.

(TJ-PA 08133659220218140000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)
– Grifei

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM AUTISMO – TRATAMENTO COM MEDICAMENTO ENOXAPARINA/CLEXANE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO – MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – DOENÇA COBERTA CONTRATUALMENTE – GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DA AGRAVADA – JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE – COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não da negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, relativa ao fornecimento de medicamento para tratamento de saúde de beneficiário do plano em domicílio.
2. Hipótese em que a autora/agravada é beneficiária de plano de saúde operado pela ora agravante, sendo diagnosticada com SÍNDROME DO ANTICORPO ANTIFOSFOLÍPIDE-SAAF (CID-10:D68.8), oportunidade em lhe foi prescrito para tratamento o medicamento ENOXAPARINA/CLEXANE 60mg injetável de 12/12hs. 3. Havendo expressa indicação do profissional médico que assiste a paciente, abusiva se revela a negativa de cobertura de custeio de tratamento pela operadora de plano de saúde, visto que o incumbe a esta definir qual o tratamento médico mais adequado a ser disponibilizado ao beneficiário, devendo ser respeitadas as orientações e prescrições do médico responsável pelo caso. 4. Quanto ao fornecimento de medicamentos, a jurisprudência pátria entende como abusiva a cláusula que exclui o fornecimento de medicamento de uso domiciliar indispensável à realização do tratamento necessário ao paciente. 5. As expectativas legítimas do consumidor devem ser atendidas pelo plano a que aderira, consubstanciadas estas, no caso dos autos, na cobertura do tratamento domiciliar prescrito para a paciente, ora recorrida
. 6. Destarte, tenho que não assiste razão a parte agravante em suas alegações recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos. 7. Recurso de Agravo Interno Conhecido e Desprovido, mantendo-se incólume a decisão agravada.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0813365-92.2021.8.14.0000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado) - Grifei

Isto posto
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo todos os termos da decisão monocrática agravada
.

É como voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024